Tribunal: TJDFT
Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001 APELANTE: ABELARDO FROTA E CYSNE NETO, PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO, RICARDO CAVALCANTI E CYSNE APELADO: BRUNO DA SILVA CALARCO, DIEGO DE ALENCAR OLIVEIRA, KATIA CILENE SANTOS CARVALHO, KEILA CECILIA SANTOS CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 22814990), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora